Tribunal: TJMT
Processo: 1008922-97.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1008922-97.2018.8.11.0002
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: DILEMIR LIMA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem e reconsideração sob Id. 58762504, para que seja reconhecido o recolhimento do preparo recursal.
O artigo 507 do CPC assim dispõe:
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
A parte foi regularmente intimada, conforme Id. 54783460 para que, a tempo e modo correto apresentasse a justificativa, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado, operando assim, a preclusão
Assim, indefiro os pedidos formulados pela parte recorrente ante a ocorrência da preclusão, mantendo integralmente a decisão de Id. 57174470.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV